Tribunal: TJDFT
Processo: 0729346-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 833, II, do CPC/15, assim como a jurisprudência desta Corte e do c. Superior Tribunal de Justiça, preveem exceções à regra da impenhorabilidade dos móveis pertencentes à casa do devedor, ao admitirem que a constrição recaia sobre bens tidos como suntuosos e supérfluos, como também aqueles encontrados em duplicidade.
2. Ausente demonstração concreta da natureza excepcional dos bens, não se justifica nova diligência para avaliação de móveis de uso ordinário, já descritos por Oficial de Justiça.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.